Tribunal: TJES
Processo: 5005097-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005097-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEREMIAS DOS SANTOS NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005097-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEREMIAS DOS SANTOS NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO - AULAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA – POSSIBILIDADE DE APLICAR A REMIÇÃO DE FORMA NÃO CUMULADA – CARGA HORÁRIA MAIS FAVORÁVEL POR SEMANA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que ele não completou o ensino fundamental no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um determinado número de horas lá dentro, de modo que precisou realizar estudos por conta própria para alcançar a aprovação no ENCCEJA. 2. A homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 3 É vedada a cumulação de remições, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Precedentes 4. Deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando para fins de remição. 5 – Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005097-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEREMIAS DOS SANTOS NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JEREMIAS DOS SANTOS NUNES, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais de Linhares, nos autos do Procedimento nº 0000842-91.2011.8.08.0067, que indeferiu o pedido de concessão de remição da pena, pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão, alegando ser possível a remição, não havendo óbice para a concessão do benefício, àqueles que receberam anteriormente a prestação educacional na unidade.

O benefício da remição de pena está previsto na Lei de Execuções Penais, nos artigos 126 ao 130.

O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 44/13 e, posteriormente a Resolução nº 391, dispondo acerca da possibilidade de remição da pena, em casos de obtenção de aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental, ou médio (Encceja). Vejamos:

“
Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: (...)

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é,
1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental
e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.”

“Art. 3
o

O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único
. Em caso de a pessoa privada de liberdade
não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria
, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio,
conforme o art. 4o da
Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação
, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no
art. 126, § 5o, da LEP
.”

No caso dos autos, a Magistrada
a quo
indeferiu o requerimento de remição de pena, em razão de já ter sido contabilizado, no mesmo período, o estudo regular realizado no interior do presídio:

“O parágrafo único do artigo 3º da Resolução nº 391 do Conselho Nacional de Justiça , que dispõe:

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, vem entendendo que para a remição de penas pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio é imprescindível que o reeducando estude por conta própria ou com acompanhamento não escolar, tratando-se de verdadeira recompensa pelo esforço do reeducado que, mesmo sem incentivo estatal ou frequência a aulas, eleva seu nível de escolarização. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO ENEM. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. . O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. A Recomendação n. 44/2013, do CNJ, dispôs sobre a interpretação extensiva do art. 126 da LEP quando o próprio preso, sem frequentar aulas regulares, adquire sozinho as habilidades para concluir a educação básica e seu esforço é comprovado por aprovação em exames nacionais que certificam a conclusão dos ensinos fundamental e médio. A carga horária dos cursos presenciais (1.600h e 1.200h) orientará o cálculo do benefício. 2. Consoante indicado pelo Magistrado de origem e pelo Tribunal estadual, o reeducando "estava vinculado a atividades regulares de ensino dentro do ergástulo", circunstância que impede a concessão do benefício, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte , não há direito a duplicidade de remição sobre o mesmo fato gerador, qual seja, o estudo do ensino médio. 3. Apesar das alegações defensivas de que o sentenciado não estaria vinculado a atividades de ensino dentro do estabelecimento prisional na época da aprovação no ENEM, cinge-se o habeas corpus ao controle de legalidade do ato apontado como coator. Em relação à questão de direito, o Tribunal de Justiça não afronta a garantia de locomoção do reeducando, pois existem requisitos para a premiação em razão da aprovação no referido exame, não preenchidos. Se a premissa da decisão do Juiz da VEC, mantida em segundo grau, está equivocada, a defesa deverá indicar o erro às instâncias ordinárias, pois essa controvérsia é fática e não cabe a este Superior Tribunal, na estreita via do habeas corpus, promover o revolvimento fático-probatório constante nos autos originários. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 855.792/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 4/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM TODAS AS MATÉRIAS DO ENCCEJA FUNDAMENTAL. REMIÇÃO ANTERIOR CONCEDIDA POR FREQUÊNCIA A ESTUDO REGULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, AO QUAL O EXECUTADO SE ENGAJOU APÓS OBTER APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PELO MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE DECOTAR PARTE DA REMIÇÃO CONCEDIDA EM BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento e tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da Lei de Execução Penal, dentre as quais a conclusão do ensino fundamental por meio de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Precedentes. 2. A base de cálculo para o caso de o apenado não frequentar curso regular, mas estudar por conta própria, é de 50%, ou seja, 1.600 horas, no caso de estudo fundamental. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que as 1.600 horas divididas por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 133 dias remidos, que, acrescidos de 1/3 em caso de conclusão do ensino fundamental, equivalem a 177 dias de remição (na hipótese de aprovação nos cinco campos de conhecimento avaliados). 3. Situação em que o executado foi aprovado em todas as matérias do ENCCEJA fundamental em 2020 e, no ano seguinte, se engajou no ensino regular presencial referente ao 7º e 8º anos do ensino fundamental, na unidade prisional. Obteve, primeiramente, a remição de 64 (sessenta e quatro) dias de pena em virtude da frequência ao ensino fundamental regular de 02/08/2021 até 06/07/2022. Na sequência, o Juízo de execução indeferiu o pedido do executado de remição de pena por aprovação no ENCCEJA fundamental. 4. Dado que o parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 391/2021 (que repete, no essencial, previsão já contida no art. 1º, IV, da Recomendação n. 44/2013) possibilita a remição de pena, por aprovação no ENCCEJA, "Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria", se, como no caso dos autos, o paciente não estava vinculado a estudo presencial na unidade prisional quando veio a ser aprovado no ENCCEJA, sua adesão posterior ao ensino regular não constitui óbice à obtenção da remição de pena decorrente da aprovação no referido exame. 5. Isso não obstante, em caso de remição por aprovação em exame nacional de ensino, é de rigor atentar-se para a situação peculiar em que o reeducando já possuía o acréscimo de conhecimento relacionado ao mesmo nível de escolaridade, sob pena de se desvirtuar o benefício e os seus fins ressocializadores. Precedentes desta Corte. 6. Assim sendo, ao se reconhecer o direito do executado à remição de pena por aprovação em todas as matérias do ENCCEJA 2020, há de se decotar 64 (sessenta e quatro) dias de pena que já haviam concedidos, anteriormente, pelo Juízo da execução do quantum de 177 (cento e setenta e sete) dias concedidos na decisão agravada. 7. Agravo regimental provido em parte, para reconhecer que o agravado somente faz jus à remição de 113 (cento e treze) dias de pena, em virtude da aprovação no ENCCEJA 2020. (AgRg no HC n. 804.110/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE ANTES DO INÍCIO DA

EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR AS 1.200 HORAS DA GRADE CURRICULAR PARA ABATIMENTO DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em caso de remição por aprovação em exame nacional de ensino, é de rigor atentar-se para a situação em que o reeducando possuía a certificação do nível de escolaridade antes do início da execução e da realização da prova, sob pena de se desvirtuar o benefício e os seus fins ressocializadores. 2. A teor da Resolução nº 391 de 10/5/2021, do CNJ: "em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio [...], a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5°, da LEP". 3. Trata-se de recompensa para o esforço do reeducado que, mesmo sem incentivo estatal ou frequência a aulas , eleva seu nível de escolarização. A resolução não se sobrepõe ao art. 126 do CP, expresso ao assinalar que, para remir parte do tempo da pena, o estudo precisa ser realizado em regime fechado ou semiaberto. 4. Se a atividade escolar, comprovadamente, foi efetivada fora do ambiente prisional, pois certificado oficial atesta a conclusão do ensino médio antes do início da execução, as horas expendidas para aprender as matérias da grade curricular não podem integrar o cálculo da remição, pois o aprendizado não ocorreu ao longo do período de cárcere. 5. O Exame Nacional do Ensino Médio - Enem deixou de ser utilizado para certificação de conclusão do curso a partir 2017. Atualmente, é aproveitado somente com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes e como critério de seleção para os que pretendem ingressar no ensino superior. Realizar as provas do Enem não demonstra acréscimo de habilidades do ensino médio por dedicação própria. 6. Mesmo no passado, conforme a Portaria Normativa n. 10/2012: "Art. 1º - A certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência destina-se aos maiores de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio em idade apropriada, inclusive às pessoas privadas de liberdade". 7. Assim, não há espaço para analogia ou para a interpretação extensiva do art. 126 da LEP, de modo a permitir ao agravante a remição das penas por aprovação no Enem de 2019 quando estudou e concluiu o ensino médio em 2001, antes do início do resgate das penas. Em face dessa peculiaridade, a aprovação em exame nacional não evidencia o estudo sob a responsabilidade do preso, no cárcere, uma vez que a atividade já estava certificada há quase duas décadas. 8. Se o postulante valeu-se do Enem como espécie de vestibular, não há prejuízo de obter o nível superior e pleitear futura remição. Entretanto, a execução é regida pelo princípio da legalidade e a realização de provas por aquele que frequentou aulas e obteve o certificado do grau de ensino não pode ensejar premiação por aprendizado do nível de escolaridade não adquirido a encargo do próprio preso. 9. Entender de outra forma permitiria que alguém com nível superior obtivesse remições por realizar o ENCEJJA do ensino fundamental ( 133 dias), o ENCEJJA de ensino médio (100 dias) e, ainda, o ENEM (100 dias), o que resultaria no abatimento de 333 dias de sua pena, quando é manifesto que não houve dedicação no cárcere para aquisição do conhecimento. 10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo não provido. (EDcl no HC n. 716.072/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/ 2022.)

Não é o caso dos autos, uma vez que o reeducando esteve vinculado às atividades regulares educacionais no interior da unidade prisional, conforme planilhas juntadas nos eventos nº 8.1, 12.1, 21.1 e 44.1, fato excludente da hipótese de remição pleiteada.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de remição de penas nos termos da fundamentação supra
.“

Em relação à aprovação no ENCCEJA, a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania já admitiu, que a remição decorrente desta inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada, mesmo quando o reeducando está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.

Contudo, o entendimento, no presente caso deve evitar a cumulação de benefício.

Constata-se que das 1600 (mil e seiscentas) horas previstas na grade curricular do ensino fundamental, o reeducando completou 206 (duzentas e seis) horas, oportunidade em que foram remidos 17 (dezessete) dias, conforme se depreende da decisão 43.1.

Nesse caso, entendo que parte do benefício já havia sido concedido, devendo ser levado em consideração o esforço próprio para atingir a aprovação nas 5 disciplinas e concluir o ensino fundamental, mediante aprovação no ENCCEJA.

Assim, entendo que há que se decotar os dias de pena remidos que já haviam sido concedidos pelo Juízo da execução (17 dias) e conceder o período remanescente correspondente à aprovação do ENCCJA 2023.

Face ao exposto, dou provimento parcial ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.